Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREJUDICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando do julgamento do Tema 1051, firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
2. Os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao juízo universal. Desse modo, o crédito perseguido nestes autos deverá ser habilitado perante o juízo universal da recuperação judicial.
3. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade recuperanda, razão pela qual a tramitação do presente cumprimento de sentença pode acarretar prejuízos ao plano de recuperação judicial da empresa executada.
4. Se a executada estiver em desacordo com o crédito habilitado pelos credores, pode instaurar incidente de impugnação dirigido ao juízo da recuperação judicial para retificar o referido valor.
5. Prejudicada a apreciação do cumprimento de sentença, não há que se falar em análise da sua respectiva impugnação, tampouco de fixação de honorários de sucumbência para o caso de acolhido o excesso de execução. Ausente a negativa de prestação jurisdicional. A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.